Tribunal: TJBA
Processo: 0501081-45.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501081-45.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A.

Advogado(s)
:
LEONARDO MONTENEGRO COCENTINO

APELADO: G A MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
MARIA AUGUSTA ANDRADE KREJCI, LUCAS ANDRADE KREJCI

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL. ACORDO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO. INOBSERVÂNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUERIMENTO. RENÚNCIA DO EXEQUENTE DO SALDO REMANESCENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CABÍVEIS. REFORMA PARCIAL DO DECISUM. INCIDÊNCIA DE VALORES SOBRE SALDO REMANESCENTE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0501081-45.2019.8.05.0001
, em que figuram como apelante
RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A.
e como apelada
G A MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA e outros (2)
.

ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
ACOLHER PARCIALMENTE O RECURSO INTERPOSTO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala de Sessões,

MARIELZA MAUÉS PINHEIRO LIMA

Juíza Substituta de 2º Grau